Tribunal: TCU
Processo: 006.954/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6402/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.954/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Barbosa Fraga (XXX.576.727-XX); Alexandre Baron Tacla (XXX.049.887-XX); Beatriz Della Libera da Silva (XXX.285.967-XX); Giovanni Laranjo de Stefani (XXX.420.856-XX); Gustavo Carvalhaes Xavier Martins Pontual Machado (XXX.340.807-XX); Lucas Rosse Caldas (XXX.816.491-XX); Maria Emilia Domingues Costa Quaresma de Oliveira (XXX.136.447-XX); Nathalia Martins da Silva (XXX.708.107-XX); Pedro Paulo Medeiros Ribeiro (XXX.944.867-XX); Renata Guimaraes Reynaldo (XXX.419.659-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.